Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-60.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000432-60.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JUVENAL MAIA SANTOS - CPF: 594.701.191-34 (APELADO), MARIANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 040.038.761-13 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA– AUXÍLIO-ACIDENTE –INCAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE QUE, HABITUALMENTE, EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DISPENSÁVEL –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/1991, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. (Tema 862/STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da “Ação para Concessão de Auxílio Acidente”, proposta por
JUVENAL MAIA SANTOS
, em face do ora Apelante, julgou procedente pedido de auxílio-acidente proposto pelo apelado

e condenou o apelante ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença anterior, em 30 de novembro de 2007, confirmou a antecipação de tutela deferida. Declarou, a prescrição quinquenal das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Determinou ainda, que o apelante implante, de imediato, o benefício previdenciário de auxílio-acidente, com renda mensal inicial de 50% do salário de benefício, podendo ser inferior ao valor de um salário, dado o caráter exclusivamente indenizatório do benefício concedido.

Em suas razões, o apelante pugna para que seja entendido pela “ sequela retardada” como uma obviedade, que não há como falar em concessão de auxílio-acidente desde a data de concessão do benefício do auxílio-doença se o fato gerador do benefício não está presente desde a cessação. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça STJ entende que é necessário que ambos os benefícios decorram do mesmo fato e que além disso, a consolidação da sequela remonte à data da cessação do auxílio-doença.

Alega que o presente caso enquadra-se como ausência de prévio requerimento, aplicando-se a tese firmada no Tema 350/STF.

Aduz que, u
ma vez que na data da perícia foi constatada a presença de sequela consolidada, data posterior à citação/ajuizamento, a DIB deve ser fixada nessa data. Subsidiariamente, na hipótese de não se ser acolhido o pleito de extinção, pugna o INSS pela fixação da DIB na
citação.

Afirma que o apelado não formulou qualquer requerimento de benefício por incapacidade posteriormente à cessação do auxílio-doença e que, a consolidação das sequelas com redução da capacidade laborativa surgiu apenas após a data de cessação do benefício.

Prequestionamento explicito aos
artigos 31 e o artigo 86, parágrafos 1°, 1°-A, 2° e 3°, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/1997; o artigo 1.036 do Código de Processo Civil; o artigo 194, III, da CRFB/88 (princípio da seletividade); o art. 195, parágrafo 5°, da CRFB/88 (princípio da preexistência do custeio em relação aos benefícios) e o art. 201, caput, da CRFB/88 (princípio do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social)

Por fim, requer o recebimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença prolatada.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar c
ontrarrazões.(Id. 223622669).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção. (id.
225044178
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação interposto por INSS em face da r. sentença proferida pelo magistrado
a quo
que, nos autos da Ação Previdenciária no 1000432-60.2023.8.11.0051, ajuizada por Juvenal Maia Santos, julgou procedente o pedido inicial de auxílio-acidente, para o fim de “condenar o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença anterior, em 30 de novembro de 2007, confirmando a antecipação de tutela deferida”. (ID 223622660).

Os autos demonstram que o apelado esteve em gozo de auxílio doença, e conforme a perícia médica realizada pelo perito (ID
22362265
), verificou-se que foi amplamente demonstrado que o apelado apresenta redução permanente de sua capacidade laborativa, transcrevo trecho
“ (...)
há redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (trabalhador agrícola polivalente) à época do acidente.”

A sentença singular registrou que a parte autora faz
jus
ao recebimento do auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença.

Pois bem. Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar as seguintes condições: 1
o
- ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2
o
- lesão em decorrência do acidente e; 3
o
- lesões consolidadas que reduzam a capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão do referido acidente, logo, ela detém a qualidade de segurada, conforme comprovam os documentos constantes dos autos.

De outro giro, em caso de lesão decorrente de acidente de trabalho, como é a hipótese, para a obtenção do auxílio-acidente, não há a necessidade de comprovação de carência, conforme estabelece o artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991. Confira-se:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;

Como se sabe, conforme o entendimento consolidado, se, para o reconhecimento do auxílio-acidente deve ser considerada a diminuição da capacidade laborativa, ainda que discreta, ou mínima, com mais razão no caso de se constatar a incapacidade total e permanente para a atividade que, habitualmente, desempenhava, já que, nesse caso, há a própria eliminação da capacidade laborativa do segurado para aquela função que outrora exercia.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL
(MOTORISTA) – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – EM OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO PROVIDO.

1 - Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91.

2. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF. (N.U 1009252-74.2018.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (Destaquei).

AUXÍLIO-ACIDENTE -
INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE ANTERIORMENTE EXERCIDA, MAS NÃO PARA OUTRA
- DEVIDO O BENEFÍCIO NA FORMA LEGAL.

Se o acidentado, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, permanecer incapacitado para a atividade que exercia à época do acidente, mas não para outra, ainda assim, lhe será devido o benefício do auxílio-acidente, segundo a melhor exegese do art. 86, da Lei no 8.813, de 1991, com sua atual redação. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.325564-1/000, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, julgamento em 15/03/2001, publicação da súmula em 04/04/2001). (Destaquei).

Logo, entendo que o Recorrente faz
jus
ao recebimento do auxílio-acidente.

Quanto ao termo inicial do benefício, saliento que o §2
o
, do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, não deixa dúvidas de que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Não bastasse, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2
o
, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Diante disso, não merece prosperar a alegação do apelante.

Em relação à alegação de necessidade da apresentação do requerimento administrativo para demandar judicialmente o pedido de auxílio-acidente quando decorrente do benefício auxílio-doença.

O Supremo Tribunal Federal assentou, com repercussão geral, que, para a concessão de benefícios previdenciários/acidentários, há, a rigor, necessidade de prévio requerimento administrativo, contudo, há ressalvas, como se observa do julgamento do RE 631.240/MG – Tema 350,
in verbis
:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.
(STF, RE 631240, Tribunal Pleno, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgamento: 3/9/2014, publicado em 10/11/2014)

Cumpre destacar que além das ressalvas apresentadas no item 4 da supracitada ementa para a dispensa do prévio requerimento administrativo, o Min. Luís Roberto Barroso, Relator do RE 631.240/MG, fez questão de deixar claro quais situações a exigência não se aplica, conforme item III.4 Limites objetivos da presente decisão,
in verbis
:

(...)

III.4 Limites objetivos da presente decisão

28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica.

29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).

30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no 8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”).

32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado.

33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.

34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.

In casu
, o autor, ora apelado
,
requereu administrativamente a concessão do benefício auxílio-doença acidentário, após sofrer um acidente de trabalho que, reduzindo sua capacidade laboral para exercer a função desempenhada à época do acidente.

O referido benefício foi concedido sob n. NB 521796080-5, em data de 25/08/2007 (id. 223622221 - Pág. 1) e cessado em 31/11/2007.

Devido à cessação do benefício e à rescisão contratual, o apelado ajuizou, em 07/02/2023, a presente ação.

Portanto, a situação do apelado se enquadra no segundo grupo indicado acima,
precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

O apelado gozou de auxílio-doença previdenciário na esfera administrativa, mas posteriormente o referido benefício foi cessado, sendo preciso a propositura da presente ação judicial.

Assim, é desnecessário novo requerimento administrativo, específico para o benefício de auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença pela Autarquia Previdenciária.

Presente, pois, o interesse processual do autor.

Essa orientação vem sendo firmada pelos Tribunais pátrios, conforme julgados colacionado
in verbis
:

“ACIDENTE DO TRABALHO. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Uma vez efetuado o prévio requerimento perante a autarquia pela mesma moléstia, não se pode exigir que o autor novamente busque a via administrativa antes de ingressar com a ação judicial. Recurso do autor provido para determinar o regular prosseguimento do feito.”
(TJSP, Ap. 1028933-93.2014.8.26.0577, j. 05.05.2015. Rel. Alberto Gentil).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Na hipótese como a dos autos, em que a parte autora já gozou de auxílio-doença, no momento em que cessado tal benefício competia à Autarquia Previdenciária avaliar e dar cumprimento ao que reza o art. 86 da Lei no 8.213/91, restando configurado o interesse de agir. 2. Sentença anulada
. (TRF4, AC 5035587-29.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 15/12/2017).

EMENTA: APELAÇÃO. Ausência de interesse processual. Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. INTERESSE PROCESSUAL. Concedido na esfera administrativa auxílio-doença previdenciário. Pedido de benefício acidentário. Auxílio-acidente. Interesse processual presente. Extinção afastada. Anulação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação Cível: 1000377-29.2021.8.26.0127, Comarca: 3a Vara Cível de Carapicuíba, 17a Câmara de Direito Público, Relator: Des. CARLOS MONNERAT, julgamento: 2 de dezembro de 2021)

De igual modo, esta Corte de Justiça vem julgando,
in verbis
:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO DECORRENTE DO AUXÍLIO-DOENÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DISPENSÁVEL – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O prévio requerimento administrativo do auxílio-doença e o seu indeferimento pela autarquia previdenciária são suficientes para caracterizar o interesse de agir do segurado em pleitear auxílio-acidente pelo mesmo fato gerador”. (N.U 0004530-07.2013.8.11.0003, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)
[TJMT, APELAÇÃO N. 70176/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR:DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09-10-2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de pedido de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença, a configuração do interesse de agir não exige o prévio requerimento administrativo, na medida em que a Autarquia Previdenciária, ao cancelar o auxílio-doença, tem obrigação de avaliar se as sequelas consolidadas, e que não são incapacitantes, geraram ou não redução da capacidade laborativa. Sentença anulada, com o consequente retorno dos autos à origem para o deslinde da questão, após o que, observadas as formalidades legais, deve ser proferida nova sentença, concedendo ou negando o benefício. (
TJMT, Número Único: 1004407-50.2017.8.11.0003, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, data do julgamento: Cuiabá-MT, 31/05/2021)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024